Tribunal: TJSP
Processo: 1003842-54.2019.8.26.0438
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Suspensão do direito de dirigir. Bloqueio no prontuário. Impossibilidade. Restrição incabível. Desnecessária a existência de comprovante de recebimento da notificação, mas inexistente prova do envio da notificação ao impetrante para se defender no processo administrativo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Inteligência do artigo 265 do Código de Trânsito

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Suspensão do direito de dirigir. Bloqueio no prontuário. Impossibilidade. Restrição incabível. Desnecessária a existência de comprovante de recebimento da notificação, mas inexistente prova do envio da notificação ao impetrante para se defender no processo administrativo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Inteligência do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 24 da Resolução n. 182/2005 do CONTRAN. Precedentes. Concessão da segurança reconhecida. Sentença reformada. Recurso provido.